Tribunal: TJBA
Processo: 8004050-72.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REJEIÇÃO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. RESCISÃO AUTOMÁTICA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONTINUIDADE CONTRATUAL. 1. A aplicação da Teoria da Imprevisão, nos termos dos arts. 478 a 480 do Código Civil, requer a demonstração de evento extraordinário e imprevisível que resulte em onerosidade excessiva para uma das partes e vantagem desproporcional para a outra. Não se aplica aos casos em que o desequilíbrio contratual já era previsível no momento da contratação, como no contexto da pandemia de COVID-19 e da alta de insumos, conforme entendimento firmado no REsp 1.748.516/SP. 2. Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), o art. 47 prevê interpretação das cláusulas em favor do consumidor. Os arts. 421 e 422 do Código Civil reforçam a função social do contrato e a boa-fé objetiva, que devem orientar a análise de cláusulas de rescisão automática, especialmente quando desfavorecem excessivamente o consumidor. 3. O princípio da continuidade das relações contratuais e o dever de cooperação indicam que, ao invés de rescisão automática, devem-se explorar alternativas de adimplemento, sobretudo quando o consumidor enfrenta barreiras supervenientes, como a reprovação de financiamento, que fogem ao seu controle. No REsp 1.622.555/RS, o STJ entende que a rescisão deve ocorrer de forma justa e bilateral, sem ônus desproporcional ao consumidor. Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8004050-72.2022.8.05.0154 de Salvador, em que figura como Apelante BSB Construções e Incorporações LTDA. e, como Apelado, Iara Alves Rodrigues. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23